Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710269-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Agravo de instrumento interposto por WILLIAM TRANI TRISTÃO SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de atos imputados ao Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF (Processo no 0711948-15.2026.8.07.0001), que indeferiu a liminar de liberação imediata do veículo micro-ônibus Mercedes-Benz, modelo 8312, placa PAC9292, apreendido e recolhido ao depósito do DER/DF. O agravante sustenta, em síntese: (a) indevida manutenção da retenção amparada em “suspeita de fraude”, malgrado o DETRAN/DF haver reconhecido falha sistêmica (“incidente de segurança”) em sua base de dados; (b) comprovação da quitação dos débitos passíveis de pagamento e inequívoco ânimo de regularização, sendo o atual impedimento de natureza administrativa e tecnológica atribuível às agravadas; (c) ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e à vedação de sanções políticas; (d) existência de risco à vida e à integridade, pois o veículo possui recall de segurança cuja execução é inviabilizada pela custódia estatal; e (e) utilização do bem como instrumento de trabalho e fonte de subsistência, o que tornaria desproporcional a retenção prolongada. Requer efeito suspensivo ativo para determinar a imediata liberação do veículo, livre de bloqueios e de cobrança de diárias de pátio, e, no mérito, a reforma integral da decisão. Preparo recolhido (ID 82188275). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a tutela recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de mandado de segurança, a cognição liminar também exige prova pré-constituída do direito alegado. No caso, o pedido não comporta deferimento neste juízo preliminar. Conforme consignado pelo Juízo de origem, a apreensão decorreu de condução de veículo não registrado/licenciado e de transporte remunerado sem autorização; a negativa de liberação administrativa não se fundou em mero inadimplemento de multas, mas na existência de restrição administrativa motivada por suspeita de fraude consistente no cancelamento injustificado de 19 autos de infração, fato que ensejou a instauração de auditoria interna no sistema do órgão de trânsito. Sob tal panorama, ainda que o agravante alegue quitação das pendências e falha sistêmica imputável à Administração, a retenção atual do veículo, segundo a decisão agravada, não se vincula a débitos passíveis de simples regularização, mas sim à apuração de irregularidades relevantes no prontuário do veículo. Em cognição sumária, não se evidencia ilegalidade manifesta a justificar a imediata liberação. A invocada condição de terceiro de boa-fé não se encontra comprovada por prova pré-constituída capaz de elidir, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo. A presença de suspeita objetiva de fraude, registrada nos sistemas do órgão competente, autoriza a adoção de medidas acautelatórias proporcionais pela Administração (entre elas, a manutenção da restrição até a conclusão da apuração), ausente, por ora, demonstração de abuso ou desvio de finalidade. A tese de sanção política não se ajusta, em princípio, à hipótese dos autos. A medida não visa compelir pagamento de tributos ou penalidades, mas resguardar a higidez do sistema e prevenir a consolidação de situação potencialmente irregular, o que a distingue das hipóteses vedadas pelo ordenamento. Quanto às alegações de prejuízos econômicos, natureza alimentar da atividade e recall de segurança, não obstante sua relevância fática, elas não substituem a demonstração da probabilidade do direito em sede recursal, sobretudo diante da necessidade de apuração dos fatos e da ausência de ilegalidade evidente no ato impugnado. A liberação imediata, nesta fase, poderia interferir na investigação administrativa em curso. Nesse quadro, verifica-se que: (i) a retenção funda-se em suspeita objetiva de fraude registrada em sistemas administrativos; (ii) a apuração interna ainda não se concluiu; (iii) não se evidencia, por ora, ilegalidade manifesta; e (iv) a concessão de tutela recursal pode comprometer a eficácia da auditoria em andamento. Ausente a probabilidade do direito em grau suficiente, resta inviabilizada a tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispenso, por ora, as informações da autoridade apontada como coatora, sem prejuízo de posterior requisição. À secretaria para retificação da autuação, observado o noticiado pelo agravante na petição de ID 82168667. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora